Tribunal: STF
Processo: RHC 59249
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL COM BASE NA SÚMULA 146,
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A FALTA DE RECURSO DA DEFESA CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO
IMPEDE, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL COM
BASE NA PENA CONCRETIZADA, CONFORME REITERADAMENTE DECIDIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TENDO O RÉU SIDO CONSIDERADO PRIMARIO, PARA EFEITO DA FIXAÇÃO DE SUA
PENA, E DESCABIDA A EXIGÊNCIA POSTERIOR DE QUE O MESMO FAÇA PROVA
DESSA PRIMARIEDADE PARA SE BENEFICIAR COM A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO,
MESMO PORQUE INEXISTE, NO BRASIL, REVISÃO CRIMINAL "PRO SOCIETATE".
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" CONHECIDO E PROVIDO.